Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-75.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002117-75.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), VALMIR PRIMO CAMIM - CPF: 060.440.018-73 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno nº:
1002117-75.2024.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante(s):
VALMIR PRIMO CAMIM
.

Agravada(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Valmir Primo Camim contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito movida contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, regidos pela Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais, pois a Lei nº 9.099/95 não prevê tal recurso contra decisões interlocutórias.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como o Enunciado nº 15 do FONAJE, estabelece que não cabe agravo de instrumento nas demandas regidas pela Lei nº 9.099/95.

A 1ª Turma Recursal do TJMT editou a Conclusão nº 23, que reforça o entendimento de que o agravo de instrumento somente é admissível nas hipóteses previstas na Lei nº 12.153/09 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), sendo vedado no âmbito da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 12.153/09.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 48; Lei nº 12.153/09.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011333-12.2024.8.11.0000, Primeira Turma Recursal, j. 01.07.2024; TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.23.329373-7/002, 10ª Câmara Cível, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 1001254-56.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2024; TJMT, N.U 1000801-32.2021.8.11.9005, Turma Recursal Única, j. 18.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Valmir Primo Camim
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
, nos autos da
ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, com pedido de tutela provisória de urgência,
sob nº
1064480-47.2024.8.11.0001
, movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

No id. 245104184, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão anexada no id. 253801152.

O Ministério Público, no id. 254266659, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Valmir Primo Camim
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
, nos autos da
ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, com pedido de tutela provisória de urgência
, sob nº
1064480-47.2024.8.11.0001
, movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Contudo, o presente
agravo de instrumento não deve ser conhecido
em razão da ausência de
pressuposto de admissibilidade
, qual seja,
o cabimento
. Isso porque
inexiste previsão na Lei nº 9.099/95

para sua interposição em sede de Juizados Especiais.

Nesse sentido,
a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão nº 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA), SENDO
VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95
(ENUNCIADO N .º 15/FONAJE E ART . 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT).”
(Destaquei)

O Enunciado nº 15 do FONAJE dispõe:

Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo
, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES)
(Grifei)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
– PENHORA DE VALORES –
NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
– INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA LEI N.º 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o recurso de agravo de instrumento interposto é inadmissível
.

(TJMT - N.U 1011333-12.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ENUNCIADO 15 DO FONAJE - RECURSO INADMISSÍVEL.

É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em demanda que tramita perante o Juizado Especial Cível, decisão irrecorrível conforme disposição legal
(Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 15 do FONAJE)".
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.329373-7/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024) (Grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECISÃO DE TUTELA DE URGÊCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O MANEJO DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, tão somente os recursos dispostos nos artigos 41 e 48 da Lei nº 9.099/95 são passíveis de interposição, refletindo a delimitação das vias recursais disponíveis nesse contexto jurisdicional específico
.

(TJMT - N.U 1001254-56.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO ESCORREITA –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMROVIDO.

Ausente a previsão legal de recurso de Agravo de Instrumento na Lei dos Juizados Especiais Cíveis, vale-se do Princípio básico da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias, aplicáveis aos Juizados Especiais
, de onde, em situações excepcionais de prejuízo e teratologia, acata-se o Mandado de Segurança, com elementos e princípios diferenciados de análise.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1000801-32.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (Grifei)

Pelas razões expostas,
NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento,

eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique o Juízo de origem acerca do presente
decisum
.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025